Tribunal: TCU
Processo: 021.122/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Miguel Pedro Pureza Santa Maria, prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, e José Leonaldo dos Santos Arruda, prefeito entre 1/1/2013 e 31/12/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Curralinho/PA, no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Miguel Pedro Pureza Santa Maria e José Leonaldo dos Santos Arruda revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Miguel Pedro Pureza Santa Maria, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, III, "a" e "c"; 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) D/C 17/01/2012 2,00 D 06/02/2012 6.300,00 D 20/03/2012 6.332,00 D 27/03/2012 20.000,00 D 11/04/2012 10.050,00 D 11/04/2012 12.601,00 D 04/05/2012 6.300,00 D 10/05/2012 21.000,00 D 18/05/2012 10.050,00 D 18/05/2012 6.300,00 D 01/06/2012 10.500,00 D 05/07/2012 10.500,00 D 05/07/2012 6.300,00 D 10/07/2012 4.500,00 D 23/07/2012 6.000,00 D 23/07/2012 6.300,00 D 23/07/2012 38.994,00 D 10/08/2012 10.500,00 D 10/09/2012 6.300,00 D 26/09/2012 10.500,00 D 10/10/2012 9.000,00 D 06/11/2012 10.500,00 D 09/11/2012 4.000,00 D 07/12/2012 10.500,00 D 07/12/2012 5.652,00 D 07/12/2012 1.379,00 D 07/12/2012 18.900,00 D 20/12/2012 10.500,00 D 20/12/2012 6.300,00 D 9.3. aplicar a Miguel Pedro Pureza Santa Maria a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de José Leonaldo dos Santos Arruda, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, III, "a"; 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar a José Leonaldo dos Santos Arruda a multa prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. esclarecer Miguel Pedro Pureza Santa Maria que, caso demonstrado, em sede recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justificada a omissão no dever de prestar contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade de suas contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência desta deliberação aos interessados, aos responsáveis e ao Município de Curralinho/PA.